Tribunal: TJDFT
Processo: 0715193-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715193-13.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO FERNANDES DE CARVALHO AGRAVADO: CLEBERSON CARLOS BRANDAO SILVA D E S P A C H O A parte agravante informa na petição de ID 29219032 que o agravado vem descumprindo a liminar anteriormente deferida (ID 25732766). Assim, intime-se o recorrido, CLEBERSON CARLOS BRANDAO SILVA, para se manifestar a respeito do descumprimento de ordem judicial trazido pelo agravante, bem como do documento de ID 29219033. Brasília, 21 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Relator Eventual